Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601396-41.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
21/09/2022
Número: 0601396-41.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 20/08/2022
Processo referência: 06013660620226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - UNIAO BRASIL - PARANA - PR -
ESTADUAL - ROBERTO CAUNETO PICORELI,CARGO: DEPUTADO FEDERAL - IMPUGNAÇÃO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ROBERTO CAUNETO PICORELI (REQUERENTE)
EDUARDA SOFIA MORAES PACHECO (ADVOGADO)
MOYSES CARLOS DOS SANTOS NETO (ADVOGADO)
UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
(REQUERENTE)
PROGRESSISTAS - PARANA - PR - ESTADUAL
(IMPUGNANTE)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
ROBERTO CAUNETO PICORELI (IMPUGNADO)
EDUARDA SOFIA MORAES PACHECO (ADVOGADO)
MOYSES CARLOS DOS SANTOS NETO (ADVOGADO)
UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL (IMPUGNADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43115
430
13/09/2022 10:59 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.167

REGISTRO DE CANDIDATURA 0601396-41.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: ROBERTO CAUNETO PICORELI
ADVOGADO: EDUARDA SOFIA MORAES PACHECO - OAB/SP454011
ADVOGADO: MOYSES CARLOS DOS SANTOS NETO - OAB/SP256077
REQUERENTE: UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
IMPUGNANTE: PROGRESSISTAS - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
IMPUGNADO: ROBERTO CAUNETO PICORELI
ADVOGADO: EDUARDA SOFIA MORAES PACHECO - OAB/SP454011
ADVOGADO: MOYSES CARLOS DOS SANTOS NETO - OAB/SP256077
IMPUGNADO: UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA: REGISTRO DE CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO.
INELEGIBILIDADE. PERDA DE MANDATO DE VEREADOR.
ART. 1º, I, “B”, LC 64/90. CONFIGURAÇÃO. ART. 16-A DA
LEI 9.504/97. RELATIVIZAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO.
SUSPENSÃO DE ACESSO A RECURSOS PÚBLICOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO E FEFC. PRECEDENTES. REGISTRO
INDEFERIDO.

1. Súmula 39/TSE: “Não há formação de litisconsórcio
necessário em processos de registro de candidatura.”

2. Configura a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “b”, da LC
64/90 a perda de mandato de Vereador por quebra de decoro
Num. 43115430 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2022 10:59:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091310595413500000042082855
Número do documento: 22091310595413500000042082855

parlamentar por decisão da respectiva Câmara Municipal.

3. Questão interna corporis. Inelegibilidade automática.
Ausência de provimento jurisdicional suspendendo decisão
soberana do órgão legislativo.

4. Vedação de acesso a recursos públicos provenientes do
Fundo Partidário e FEFC, dada a presença de grave risco de
dano irreparável ao erário. Candidatura natimorta.

5. Impugnação procedente. Registro indeferido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou extinta, sem resolução do mérito, a impugnação relativa
ao partido União Brasil, e procedente quanto ao impugnado Roberto Cauneto Picoreli, para
indeferir o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 12/09/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Registro de Candidatura, requerido pelo partido
UNIÃO BRASIL do Estado do Paraná em favor de ROBERTO CAUNETO
PICORELI, para concorrer ao cargo de Deputado Federal nas Eleições
de 2022.

Publicado o Edital a que alude o art. 34, caput, da Resolução
23.609/19, foi a candidatura impugnada pelo partido PROGRESSISTAS
do Estado do Paraná (id. 43052003).

Nas razões da Impugnação, alega o impugnante que o
candidato encontra-se inelegível, em virtude de cassação de seu
mandato de Vereador por decisão da Câmara Municipal de
Paranavaí/PR, por quebra de decoro parlamentar, conforme Decreto
Legislativo 001/2022, daquele órgão legislativo, publicado no Diário
Num. 43115430 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2022 10:59:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091310595413500000042082855
Número do documento: 22091310595413500000042082855

Oficial em 05/08/2022, incidindo, portanto, no impedimento previsto no
art. 1º, I, “b”, da Lei Complementar 64/90.

Assevera, ainda, que, embora o impugnado tenha obtido, em
1ª Instância da Justiça Comum Estadual, provimento provisório
suspendendo os efeitos da decisão administrativa da Câmara de
Vereadores de Paranavaí, tal decisão foi cassada pelo Tribunal de
Justiça do Paraná em decisão monocrática, ainda vigente.

Em sede de tutela de urgência, requereu a suspensão de
repasses de recursos públicos, oriundos do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanhas (FEFC) ao impugnado, dada
a plausibilidade da procedência da Impugnação manejada e o grave risco
de dano irreparável ao erário pelo financiamento de candidatura
natimorta.

Ao final, requer a procedência da Impugnação, para o fim de,
reconhecendo a existência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º,
I, “b”, da LC 64/90, indeferir o registro da candidatura do impugnado,
confirmando-se, ainda, a liminar requerida para impedir seu acesso a
recursos públicos destinados a campanhas eleitorais.

Junta, com a Impugnação, os seguintes documentos:

a) Decreto Legislativo 001/2022, da Câmara de Vereadores de
Paranavaí (id. 43052005);

b) Cópia dos autos do Processo 0007086-33.2022.8.16.0130,
em trâmite pela 1ª Vara da Fazenda Pública de Paranavaí (ids.
43052007, 43052006 e 43052008); e

c) Cópia do Agravo de Instrumento 0048482-
89.2022.8.16.0000, em trâmite pelo Tribunal de Justiça do Paraná (id.
43052009).

Em decisão liminar, o Exmo. Membro da Corte plantonista
deferiu a tutela de urgência requerida, para o fim de obstar os repasses
Num. 43115430 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2022 10:59:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091310595413500000042082855
Número do documento: 22091310595413500000042082855

do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha ao impugnado (id. 43056891).

Citado (id. 43064876), o impugnado apresentou contestação
(id. 43074180), alegando que a causa de inelegibilidade descrita na
alínea “b” do inciso I do art. 1º da LC 64/90 “trata de questão de mérito,
que já está sendo discutida em âmbito judicial, qual seja, processo nº
0007086-33.2022.8.16.0130, não cabendo ao presente Tribunal julgar
questão de mérito de processo não transitado e julgado [sic], devendo
restringir-se aos fatores objetivos da lide”.

Aduz, ainda, que inexiste fundamento jurídico-legal para a
proibição de acesso do candidato impugnado à verba proveniente do
Fundo Partidário e do FEFC, dado que tanto o art. 16-A da Lei 9.504/97
quanto a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral expressamente
determinam que tal vedação somente se aplica nas hipóteses de trânsito
em julgado da decisão denegatória do registro de candidatura ou após
indeferimento pelo TSE, última instância desta Justiça Especializada.

Requer, ao final, a revogação da tutela de urgência
anteriormente concedida, restabelecendo o acesso do impugnado às
verbas oriundas do Fundo Partidário e FEFC, bem como, no mérito, a
improcedência da Impugnação manejada, com o consequente
deferimento da candidatura do impugnado. Anexos à contestação, juntou
julgados do TSE.

O impugnado UNIÃO BRASIL não contestou a Impugnação,
apesar de citado (id. 43085936).

Dado que inexiste no ordenamento jurídico previsão legal para
o pedido de reconsideração feito em sede de contestação, bem como
que o impugnado deixou transcorrer o prazo para recurso da decisão que
concedeu a liminar pleiteada pelo impugnante, não conheci do pedido,
determinando a oitiva da PRE.

Informação da Secretaria Judiciária deste Tribunal no id.
Num. 43115430 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2022 10:59:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091310595413500000042082855
Número do documento: 22091310595413500000042082855

43088553.

Pela Procuradoria Regional Eleitoral, foi apresentado o parecer
de id. 43093930, no qual pugna pela procedência da Impugnação
manejada, com o consequente indeferimento do registro de candidatura
do impugnado, bem como pela confirmação, em caráter definitivo, da
liminar concedida, para o fim de obstar o acesso do impugnado aos
recursos públicos reservados para a campanha eleitoral, oriundos tanto
do Fundo Partidário quanto do Fundo Especial de Financiamento de
Campanhas.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

1) Tempestividade

Dispõe o art. 3º da Lei Complementar 64/90:

Art. 3° Caberá a qualquer candidato, a partido político, coligação ou ao
Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação
do pedido de registro do candidato, impugná-lo em petição
fundamentada.

Regulamentando a matéria, a Resolução TSE 23.609/19 assim
prevê:

Num. 43115430 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2022 10:59:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091310595413500000042082855
Número do documento: 22091310595413500000042082855

Art. 34. Depois de verificados os dados dos processos, a Justiça
Eleitoral deve providenciar imediatamente a publicação do edital
contendo os pedidos de registro para ciência das(os) interessadas(os)
no DJe (Código Eleitoral, art. 97, § 1º) .

§ 1º Da publicação do edital previsto no caput deste artigo, correrá:

I - o prazo de 2 (dois) dias para que a pessoa escolhida como candidata
em convenção requeira individualmente o registro de sua candidatura,
caso o partido político, a federação ou a coligação não o tenha
requerido, na forma prevista no art. 29 desta Resolução ( Lei nº
9.504/1997, art. 11, § 4º );

II - o prazo de 5 (cinco) dias para que as legitimadas e os legitimados,
inclusive o Ministério Público Eleitoral, impugnem os pedidos de registro
de partidos, federações, coligações, candidatas e candidatos ( LC nº
64/1990, art. 3º, e Súmula nº 49/TSE );

III - o prazo de 5 (cinco) dias para que qualquer cidadã ou cidadão
apresente notícia de inelegibilidade.

(...)

Art. 40. Cabe a qualquer candidata ou candidato, partido político,
federação, coligação ou ao Ministério Público, no prazo de 5 (cinco)
dias, contados da publicação do edital relativo ao pedido de registro,
impugná-lo em petição fundamentada.

Segundo consta dos autos, o Edital a que alude o art. 34, caput
, da Resolução TSE 23.609/19 foi publicado no Diário da Justiça
Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (DJE-TRE/PR) em
17/08/2022, uma quarta-feira (id 43046700), passando a correr daí o
prazo de 5 (cinco) dias para ajuizamento das impugnações ao pedido de
registro de candidatura, findando-se, portanto, em 22/08/2022 (art. 16 da
Num. 43115430 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2022 10:59:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091310595413500000042082855
Número do documento: 22091310595413500000042082855

Lei Complementar 64/90 e art. 78 da Resolução TSE 23.609/19).

Analisando a Impugnação manejada pela representação
estadual do partido PROGRESSISTAS (id. 43052003), verifica-se que foi
protocolada em 17/08/2022, sendo, portanto, tempestiva.

2) Legitimidade Ativa

No tocante aos legitimados para a propositura da Impugnação
ao Registro de Candidatura, o art. 3º da Lei Complementar 64/90
expressamente prevê que qualquer candidato, partido político,
coligação - estes representados por advogado constituído - ou o
Ministério Público Eleitoral podem ajuizar AIRC contra candidatos
inscritos, dentro do prazo estabelecido, alegando o não preenchimento
de condição de elegibilidade ou a incidência de causa de inelegibilidade.

Complementando esse rol, o art. 40 da Resolução TSE
23.609/19 incluiu, dentre os legitimados, a Federação, criada pela Lei
14.208/21.

Em consulta ao PJe, verifica-se que o impugnante concorre
isoladamente para o cargo de Deputado Federal, por meio do DRAP
RCand 0600470-60, motivo pelo qual possui legitimidade ativa para
impugnar o registro de candidatura do requerente.

Ainda, em consulta ao Sistema de Gerenciamento de
Informações Partidárias do TSE, constata-se que o impugnante possui
diretório vigente nesta circunscrição, bem como que a procuração de id.
43052004 foi outorgada por quem o representa.

3) Legitimidade Passiva

Num. 43115430 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2022 10:59:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091310595413500000042082855
Número do documento: 22091310595413500000042082855

Com relação à legitimidade passiva dos impugnados, tem-se
que, conforme jurisprudência pacífica do Tribunal Superior Eleitoral, não
há litisconsórcio passivo necessário entre candidato e partido.

Esse é o exato teor da Súmula 39/TSE: “Não há formação de
litisconsórcio necessário em processos de registro de candidatura.”

Nesse sentido ainda:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. PREFEITO REELEITO. INDEFERIMENTO.
INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, L, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90.
PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. PROCEDÊNCIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
CARACTERIZAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE NOVAS ELEIÇÕES
MAJORITÁRIAS. ART. 224, § 3º, DO CÓDIGO ELEITORAL.
DESPROVIMENTO.

I. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário.

1. Nas ações de registro de candidatura se aferem de forma
individual, em relação a cada candidato, as condições de
elegibilidade e as causas de inelegibilidade, as quais ostentam
caráter personalíssimo. Precedentes do TSE.

2. Quanto à participação das agremiações partidárias nos feitos
dessa natureza, esta Corte Superior tem consolidado o
entendimento de que "nas ações de impugnação de registro de
candidatura, não existe litisconsórcio necessário entre o
pré–candidato e o partido político pelo qual pretende concorrer no
pleito, cuja admissão deve se dar apenas na qualidade de
assistente simples, tendo em vista os reflexos eleitorais
decorrentes do indeferimento do registro de candidatura" (REspe
nº 26979/RJ, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de 28.5.2013).

3. Incidência, na espécie, da Súmula nº 39/TSE, in verbis: "Não há
formação de litisconsórcio necessário em processos de registro de
Num. 43115430 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2022 10:59:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091310595413500000042082855
Número do documento: 22091310595413500000042082855

candidatura".

(...)

21. Recurso especial parcialmente provido, mantido o indeferimento do
registro de candidatura, com determinação imediata de novas eleições
diretas para os cargos de prefeito e vice–prefeito no Município Leme/SP,
nos termos do art. 224, § 3º, do Código Eleitoral.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060011208, Acórdão, Relator(a)
Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 18/12/2020)

(Destaquei)

Dessa forma, ainda que não contestada a ação pela
impugnada UNIÃO BRASIL, é patente sua ilegitimidade para figurar no
polo passivo da demanda, o que deve ser reconhecido de ofício por esta
Corte (art. 485, § 3º, do Código de Processo Civil).

4) Mérito

De início, cabe assentar que a questão levantada na
Impugnação independe de dilação probatória, visto que suficientemente
comprovada documentalmente, razão pela qual o feito dispensa
produção de provas outras além das já constantes dos autos.

Trata-se de Registro de Candidatura impugnado, pela suposta
incidência do candidato na causa de inelegibilidade contida no art. 1º, I,
“b”, da Lei Complementar 64/90, que assim prevê:

Art. 1º São inelegíveis:

Num. 43115430 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2022 10:59:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091310595413500000042082855
Número do documento: 22091310595413500000042082855

I - para qualquer cargo:

b) os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas,
da Câmara Legislativa e das Câmaras Municipais, que hajam perdido os
respectivos mandatos por infringência do disposto nos incisos I e II do
art. 55 da Constituição Federal, dos dispositivos equivalentes sobre
perda de mandato das Constituições Estaduais e Leis Orgânicas dos
Municípios e do Distrito Federal, para as eleições que se realizarem
durante o período remanescente do mandato para o qual foram eleitos e
nos oito anos subseqüentes ao término da legislatura;

As inelegibilidades da Lei Complementar 64/90 encontram seu
embasamento constitucional na delegação dada pelo art. 14, § 9º, da Lei
Maior, que assim dispõe:

Art. 14. (...)

(...)

§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os
prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a
moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do
candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a
influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo
ou emprego na administração direta ou indireta.

No caso dos autos, verifica-se que o impugnado foi eleito
Vereador do município de Paranavaí, neste Estado, nas Eleições 2020,
para mandato de 2021-2024, conforme asseverado na Impugnação e
confirmado em sede de contestação.

Durante o curso de seu mandato, o impugnado foi processado
administrativamente pela Câmara de Vereadores de Paranavaí por
Num. 43115430 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2022 10:59:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091310595413500000042082855
Número do documento: 22091310595413500000042082855

violação ao art. 24, II, da Lei Orgânica daquele município, tendo sido seu
mandato cassado por decisão unânime da Casa Legislativa, conforme
decisão contida no Decreto Legislativo 001/2022 (id. 43052005).

Vale salientar que a Constituição Federal prevê, como hipótese
de perda de mandato para Deputados e Senadores, a quebra do decoro
parlamentar:

Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador:

(...)

II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro
parlamentar;

Em observância ao princípio da simetria constitucional, a Lei
Orgânica do Município de Paranavaí, disponível em
https://leismunicipais.com.br/a1/lei-organica-paranavai-pr, prevê que:

Art. 24 Perderá o mandato o Vereador:

(...)

II - que tiver procedimento considerado incompatível com o decoro
parlamentar, definidos no Regimento e no Código de Ética e Decoro
Parlamentar da Edilidade, especialmente, no que diz respeito ao abuso
de prerrogativas de Vereador ou percepção de vantagens indevidas;

Dessa forma, verifica-se, de pronto, que a situação do
impugnado enquadra-se na hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º,
I, “b”, da Lei Complementar 64/90.

Num. 43115430 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2022 10:59:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091310595413500000042082855
Número do documento: 22091310595413500000042082855

Nada consta, até o presente momento, que a decisão soberana
do Poder Legislativo do município de Paranavaí tenha sido suspensa por
decisão judicial, tendo em vista que, conforme comprovado pelo
impugnante no documento de id. 43052009, em decisão liminar do
Relator no Tribunal de Justiça do Paraná, proferida em 12/08/2022, nos
autos de Agravo de Instrumento 0048482-89.2022.8.16.0000, foi cassada
a anterior decisão liminar do juízo de 1º Grau, que suspendia os efeitos
do Decreto Legislativo 001/2022, permanecendo, portanto, hígida a
decisão que atrai a inelegibilidade objeto da Impugnação.

Acerca do tema:

ELEIÇÕES 2022. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE
CANDIDATURA. PERDA DO MANDATO PARLAMENTAR. CÂMARA
DE VEREADORES. INELEGIBILIDADE SUPERVENIENTE.
PROIBIÇÃO DE ATOS DE CAMPANHA.

1. Demanda fundada no artigo 1º, I, “b”, da Lei Complementar nº 64/90.
Candidato a Deputado Federal que, após protocolizar requerimento de
registro de candidatura, perdeu seu mandato de Vereador, em
decorrência de julgamento pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro,
que reconheceu a prática de atos incompatíveis com o decoro
parlamentar.

2. Promulgação de resolução pela Casa Legislativa, com base no
art. 49, II, da Lei Orgânica Municipal, que possui exata equivalência
com o inciso II do art. 55 da Constituição da República,
amoldando–se, por simetria, à prescrição da hipótese restritiva.

3. O TSE, em recente decisão, reiterou orientação mantida desde as
eleições de 2014, para assentar que “as causas supervenientes podem
ser apreciadas no processo de registro de candidatura se ocorridas
quando os autos ainda estejam em trâmite nas instâncias ordinárias e
desde que observados o contraditório e a ampla defesa” (TSE. REspE
nº 060038872, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE Data
16/03/2021).

Num. 43115430 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2022 10:59:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091310595413500000042082855
Número do documento: 22091310595413500000042082855

4. Bem assim: “As inelegibilidades supervenientes ao requerimento de
registro de candidatura poderão ser objeto de análise pelas instâncias
ordinárias no próprio processo de registro de candidatura, desde que
garantidos o contraditório e a ampla defesa” (TSE, RO nº 15.429, Rel.
Min. Henrique Neves da Silva, RJTSE 26/08/2014). Como destacou o
Min. Luiz Fux, em seu voto, “a exegese consentânea com a axiologia e
principiologia norteadora do nosso processo político é aquela que
autoriza o exame das alterações, fáticas ou jurídicas, tanto para afastar
as hipóteses de inelegibilidade, tal como disciplina atual do artigo 11, §
10, quanto para incluí–Ias, ainda que em momento ulterior à
formalização do pedido de registro”.

5. Incidência dos arts. 15 e 493 do CPC, cabendo ao juiz (ou tribunal)
tomar em consideração os fatos constitutivos, modificativos ou extintivos
do direito ocorridos depois da propositura da ação, no momento de
proferir a decisão.

6. Consoante o enunciado nº 41 da Súmula da Jurisprudência
Predominante do Tribunal Superior Eleitoral: "Não cabe à Justiça
Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por
outros órgãos do Judiciário ou dos Tribunais de Contas que configurem
causa de inelegibilidade.” Descabe, assim, por identidade de razões,
perscrutar alegações do Impugnado sobre parcialidade, perseguição e
irregularidades com relação à deliberação da Câmara Municipal do Rio
de Janeiro.

7. Concessão da tutela de urgência requerida pelo Ministério Público
para, em suma, suspender o dispêndio de recursos públicos do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Campanha e a possibilidade de
utilização do horário eleitoral gratuito, consoante o art. 300 do CPC.

8. Manifesta a probabilidade do direito, à vista da deliberação soberana
da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, matéria interna corporis que,
por isso, em princípio, não pode ser examinada pelo Poder Judiciário, ex
vi do art. 2º da Constituição Federal. Perigo de dano, por sua vez,
reconhecido pelo TSE, em hipótese semelhante, no RCand nº
0600761–07.2022.6.00.0000), “na liberação de verbas de natureza
pública para subsidiar candidatura que, de pronto, revela–se inquinada
de uma muito provável inelegibilidade”.

Num. 43115430 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2022 10:59:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091310595413500000042082855
Número do documento: 22091310595413500000042082855

9. DEFERIMENTO dos requerimentos de tutela de urgência para: (i)
suspender o acesso do candidato aos recursos do Fundo Partidário e
Fundo Especial de Financiamento de Campanha; (ii) determinar a
devolução, ao respectivo doador, do recurso público eventualmente já
disponibilizado para a conta bancária de origem, utilizando–se dos
meios previstos pela Res. TSE nº 23.607/2019; (iii) obstar a utilização
do horário eleitoral gratuito; (iv) fixar multa cominatória na proporção de
10% (dez por cento) dos valores eventualmente repassados pelo partido
depois do conhecimento desta decisão; (v) estabelecer multa
cominatória na proporção de 10% (dez por cento) da quantia porventura
gasta pelo candidato também após o conhecimento desta decisão (art.
139, IV, do CPC). PROCEDÊNCIA do pedido de impugnação e
INDEFERIMENTO do requerimento do registro de candidatura.

(TRE-RJ, REGISTRO DE CANDIDATURA nº 060055392, Acórdão,
Relator(a) Des. LUIZ PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Tomo 18, Data 31/08/2022)

(Destaquei)

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. INDEFERIMENTO.
INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, b, DA LEI COMPLEMENTAR 64/90.
DESPROVIMENTO.SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral deu provimento ao recurso eleitoral do
Ministério Público Eleitoral e indeferiu pedido de registro de candidatura
ao cargo de vereador no município de Ibicoara/BA, em virtude da
incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, b, da Lei
Complementar 64/90.

2. Por meio da decisão agravada, foi negado seguimento ao recurso
especial manejado pelo candidato ao cargo de vereador, nos termos do
art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, em
razão do óbice dos verbetes sumulares 26 e 41 do TSE e da ausência
de prequestionamento dos dispositivos tidos como violados nas razões
do recurso especial.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

Num. 43115430 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2022 10:59:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091310595413500000042082855
Número do documento: 22091310595413500000042082855

3. A Corte Regional Eleitoral, soberana na análise de fatos e provas,
assentou expressamente que a incidência da hipótese de inelegibilidade
prevista no art. 1º, I, b, da Lei Complementar 64/90 é efeito imediato da
cassação de mandato parlamentar por quebra de decoro parlamentar,
não sendo cabível à Justiça Eleitoral analisar o mérito de tal decisão,
conforme súmula 41 do TSE.

4. O fundamento do acórdão não foi mencionado pelo recorrente em
suas razões recursais, deficiência que atrai o óbice do verbete sumular
26 desta Corte.

5. Quanto à suposta violação aos arts. 15, III, da Constituição da
República e 16–A da Lei 9.504/97, o apelo esbarra no óbice da falta de
prequestionamento, pois a matéria não foi enfrentada no acórdão
regional nem foi objeto de embargos de declaração.

6. O exame da apontada ilegalidade do processo de cassação do
recorrente não se submete à competência da Justiça Eleitoral, conforme
jurisprudência cristalizada na Súmula 41 do TSE.

7. É inviável o conhecimento do recurso pela divergência jurisprudencial,
pois não foi feito o devido cotejo analítico entre os acórdãos paradigmas
e o recorrido, o que atrai a incidência do verbete da Súmula 28 do TSE,
a impedir o conhecimento do apelo.

8. O parlamentar cassado pelo Poder Legislativo correspondente é
inelegível, nos termos do art. 1º, I, b, da LC nº 64/90. A anotação
dessa inelegibilidade pela Justiça Eleitoral é automática, em face
da comunicação da Câmara Municipal e não depende de trânsito
em julgado em processo judicial específico que discuta tal
pronunciamento. Precedente.

CONCLUSÃO

Agravo regimental a que se nega provimento.

(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060021642, Acórdão,
Relator(a) Min. SERGIO SILVEIRA BANHOS, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 18/12/2020)

(Destaquei)

Num. 43115430 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2022 10:59:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091310595413500000042082855
Número do documento: 22091310595413500000042082855

Recurso Eleitoral. Eleições 2016. Ação de Impugnação. Procedente.
Registro de candidatura indeferido. Reconhecimento de causa de
inelegibilidade prevista no artigo 1°, inciso I, alínea "b", da Lei
Complementar n° 64/90. Cassação de mandato de vereador pela
Câmara Municipal por prática de conduta em desacordo com o
decoro parlamentar. Art. 55, II, da Constituição Federal.
Precedentes. Ausência de certidões de objeto e pé que impossibilita o
exame completo acerca das condições de elegibilidade e inexistência de
causa de inelegibilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TRE-SP, RECURSO ELEITORAL nº 17324, Acórdão, Relator(a) Des.
Claudia Lúcia Fonseca Fanucchi, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 09/11/2016)

(Destaquei)

Acerca da constitucionalidade da previsão de aplicação
imediata da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “b”, da LC 64/90 àquele
que perde o mandato por decisão do órgão legislativo competente, com
marco inicial da contagem dos 8 anos após o término do mandato para o
qual concorreu, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: 1. Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 1o, inciso I,
alínea b, da Lei de Inelegibilidades (LC 64/90), com as alterações
promovidas pela LC 81/94. Alegação de inconstitucionalidade do marco
inicial da contagem do prazo de oito anos de inelegibilidade, a partir do
término da legislatura aplicado a agentes políticos que vierem a perder
seus mandatos. Inocorrência. 3. Violação ao princípio da igualdade, com
fundamento em suposto tratamento diferenciado conferido ao
Presidente da República pelo art. 52, parágrafo único da Constituição.
Não configuração. 4. Diversidade da natureza jurídica dos institutos da
inelegibilidade e da inabilitação. Ausência de liame conceitual entre os
dois institutos capaz de sustentar o tratamento igualitário perseguido
pelo requerente. Inelegibilidade: status eleitoral, configuração imediata.
Inabilitação: sanção decorrente de condenação do Chefe do Poder
Num. 43115430 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2022 10:59:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091310595413500000042082855
Número do documento: 22091310595413500000042082855

Executivo por crime de responsabilidade. 5. Marco inicial da contagem
do prazo de inelegibilidade. Liberdade de conformação do legislador
extraída diretamente de autorização constitucional. Art. 14, § 9o, da
Constituição. 6. Preponderância da proteção ao bem comum e ao
interesse público em relação aos interesses meramente individuais ou
privados. Fortalecimento do sistema democrático e representativo.
Incidência dos princípios da moralidade e da probidade administrativa.
7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.

(STF, ADI 4089, Rel. Min. EDSON FACHIN, j. 18/08/2020)

No tocante à eventuais falhas no processo administrativo que
culminou na perda de mandato do impugnado, consoante Súmula 41 do
Tribunal Superior Eleitoral: "Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o
acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do
Judiciário ou dos Tribunais de Contas que configurem causa de
inelegibilidade.” Descabe, assim, por identidade de razões, perscrutar
alegações do impugnado sobre parcialidade, perseguição e
irregularidades com relação à deliberação da Câmara Municipal de
Paranavaí.

Por fim, a obtenção de provimento jurisdicional provisório
suspendendo os efeitos da decisão soberana emanada pelo órgão
legislativo municipal, mas revogado antes da formalização do
requerimento de registro de candidatura, não afasta a incidência da
causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “b”, da Lei Complementar
64/90. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2018. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE
CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL. IMPUGNAÇÃO.
INDEFERIMENTO. PRIMEIRA CAUSA DE PEDIR: INELEGIBILIDADE.
ART. 1º, I, P, DA LC N. 64/90. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL.
PESSOA JURÍDICA. DIRIGENTE. EQUILÍBRIO E LISURA DO PLEITO.
NÃO COMPROMETIMENTO. PROPORCIONALIDADE. PONDERAÇÃO
Num. 43115430 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2022 10:59:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091310595413500000042082855
Número do documento: 22091310595413500000042082855

NECESSÁRIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO.
CONTEMPORANEIDADE. CORRELAÇÃO. FATO. AUSÊNCIA. NÃO
INCIDÊNCIA DA PECHA. SEGUNDA CAUSA DE PEDIR:
INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, G, DA LC N. 64/90. CONTAS
PÚBLICAS. REJEIÇÃO. GESTOR. SUPERINTENDÊNCIA.
AUTARQUIA. MANIFESTAÇÕES E RECURSOS DO IMPUGNANTE.
PRECLUSÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA. CERTIDÃO. JUNTADA.
TSE. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. TEOR.
ALCANCE INSUFICIENTE. TESE NOVA. LINHA ARGUMENTATIVA.
NÃO CONFORMAÇÃO COM MANIFESTAÇÕES ANTERIORES.
TRIBUNAL DE CONTAS. DECISÃO SUSPENSA. LIMINAR DA
JUSTIÇA COMUM. AÇÃO ORDINÁRIA. POSTERIOR REVOGAÇÃO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MEDIDA EFÊMERA. RESTRIÇÃO.
CAPACIDADE PASSIVA ELEITORAL. RESTABELECIMENTO. DATA
ANTERIOR À DA DIPLOMAÇÃO. REQUISITOS
CARACTERIZADORES DA ALÍNEA G. PREENCHIMENTO. REVISÃO
DO CONTEÚDO DECISÓRIO DA CORTE DE CONTAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 41/TSE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
INELEGIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

(...)

II. INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, G, DA LC N. 64/90

6. Prestada informação pela serventia judiciária do Tribunal a quo no
sentido da ocorrência de equívoco cartorário, uma vez não observada
integralmente a norma regulamentar sobre publicações e intimações
durante o período eleitoral, descabe assentar preclusão temporal em
desconsideração à forma e ao prazo pelos quais esses atos foram
efetivados.

7. A juntada de certidão durante o trâmite do recurso, mesmo o
ordinário, diretamente nesta Corte Superior, pressupõe que a iniciativa
da parte esteja revestida de justo motivo, sendo dela o ônus
argumentativo e demonstrativo sobre impedimento anterior, sob pena de
supressão de instância.

8. O intuito de retratar, por certidão, situação cuja consolidação, se
existente, ocorreu em período anterior à própria formalização do
requerimento de registro de candidatura, e que poderia ter sido alegada
Num. 43115430 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2022 10:59:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091310595413500000042082855
Número do documento: 22091310595413500000042082855

a tempo e modo, é suficiente para afastar o permissivo do art. 435 do
CPC.

9. In casu, a medida liminar, de natureza efêmera, pela qual suspensa a
eficácia da decisão de rejeição de contas (TC n. 03780/026/06), foi
revogada em 16.10.2018, antes, portanto, da diplomação dos eleitos e
ainda durante o trâmite do processo de registro de candidatura na
instância originária.

10. Por se cuidar de inelegibilidade pré–existente, não cabe cogitar de
surpresa do eleitorado e do próprio candidato, uma vez consabido que a
situação jurídica do player era provisória, passível, assim, de revisão a
qualquer tempo nos autos da ação ordinária na qual deferida a tutela de
urgência, tal como ocorreu na espécie, a reforçar a intelecção de que o
marco final da diplomação, e não o da eleição, se mostra mais
consentâneo com o arcabouço normativo, interpretado de forma
holística, para fins de incidência de inelegibilidade.

11. Posterior notícia de restabelecimento da liminar, por decisão
igualmente efêmera, proferida após a data da diplomação, não enseja
nova análise do caso sob essa ótica.

(...)

13. Inelegibilidade configurada. Fundamento mantido.

CONCLUSÃO

14. Recurso ordinário não provido, haja vista a manutenção da
conclusão regional sobre a incidência da inelegibilidade descrita na
alínea g do inciso I do art. 1º da LC n. 64/90.

15. Petição ID n. 14495538, de 8.8.2019, não conhecida.

(TSE. Recurso Ordinário nº 060462739, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira
De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo
50, Data 13/03/2020)

EMENTA RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
ELEIÇÕES DE 2020. VEREADOR. SENTENÇA QUE JULGOU
Num. 43115430 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2022 10:59:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091310595413500000042082855
Número do documento: 22091310595413500000042082855

PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO E INDEFERIU O REGISTRO DE
CANDIDATURA. PERDA DO MANDATO EM DECORRÊNCIA DE
OFENSA AO ARTIGO 55, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E
DISPOSITIVOS EQUIVALENTES SOBRE PERDA DE MANDATO DA
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE
PARA REEXAMINAR O MÉRITO DA DECISÃO. A SIMPLES
PROPOSITURA DE AÇÃO ANULATÓRIA NA JUSTIÇA COMUM NÃO
TEM O CONDÃO DE AFASTAR A HIPÓTESE DE INELEGIBILIDADE.
CANDIDATO INELEGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

(TRE-SP, RECURSO ELEITORAL nº 060019791, Acórdão, Relator(a)
Des. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 04/11/2020)

(Destaquei)

EMENTA - REGISTRO DE CANDIDATURA - IMPUGNAÇÃO SOB
ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA "B",
DO INCISO I, DO ARTIGO 1º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990.

1. O parlamentar cassado pelo Poder Legislativo correspondente é
inelegível, nos termos do art. 1º, I, b, da LC nº 64/90. Ou seja, quem tem
seu mandato legislativo cassado por infringência aos dispositivos legais
previstos, está inelegível para as eleições que se realizarem durante o
período remanescente do mandato para o qual foi eleito e nos oito anos
subsequentes ao término da legislatura (RE n.º119-61, de 14/08/2012.
Relator. Dr. Jean Carlo Leeck).

2. Incide em inelegibilidade da alínea "b" o parlamentar cassado
que, apesar de ter ajuizado ação desconstitutiva, não obteve
provimento liminar que tenha suspendido os efeitos da
condenação.

3. Registro indeferido

(TRE-PR, Registro de Candidatura nº 43970, Acórdão, Relator(a) Des.
Roberto Brzezinski Neto, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 14/08/2014)

Num. 43115430 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2022 10:59:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091310595413500000042082855
Número do documento: 22091310595413500000042082855

(Destaquei)

5) Vedação de repasses de verba pública, oriunda do
Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanhas

Em regra, às candidaturas sub judice garante-se a realização
de todos os atos de campanha, apenas ficando condicionada a validade
dos votos recebidos ao seu deferimento final. Veja-se:

Art. 16-A. O candidato cujo registro esteja sub judice poderá efetuar
todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário
eleitoral gratuito no rádio e na televisão e ter seu nome mantido na urna
eletrônica enquanto estiver sob essa condição, ficando a validade dos
votos a ele atribuídos condicionada ao deferimento de seu registro por
instância superior.

Parágrafo único. O cômputo, para o respectivo partido ou coligação,
dos votos atribuídos ao candidato cujo registro esteja sub judice no dia
da eleição fica condicionado ao deferimento do registro do
candidato.

Entretanto, conforme decisão proferida pelo Tribunal Superior
Eleitoral (RCAND nº 0600903-50/DF, Rel. Min. LUÍS ROBERTO
BARROSO, PSESS de 1º.9.2018), tomada a decisão Colegiada pelo
indeferimento do registro, não mais persiste a condição sub judice, de
modo que ao candidato não mais se garantem as prerrogativas previstas
no art. 16-A acima transcrito, o que demonstra um certo temperamento
quanto à aplicação da regra.

Quanto ao tema, leciona José Jairo Gomes no artigo intitulado
Num. 43115430 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2022 10:59:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091310595413500000042082855
Número do documento: 22091310595413500000042082855

“Tutela Provisória no Registro de Candidatura: O Problema do
Financiamento Público a Candidaturas Natimortas”, do qual extraio o
seguinte trecho:

Para a candidatura sub judice, o art. 16-A da Lei n. 9.504/97 garante ao
candidato o direito de “efetuar todos os atos relativos à campanha
eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio e na
televisão e ter seu nome mantido na urna eletrônica enquanto estiver
sob essa condição”. Entretanto, tal não significa que se deva colocar
escassos recursos públicos à disposição de candidaturas natimortas ou
absolutamente improváveis de virem a se estruturar, tal como sucede
nos exemplos citados. Isso seria conceder demasiadamente à
irracionalidade e à irresponsabilidade, não sendo esses os valores que
norteiam o nosso sistema ético-jurídico, que agasalha valores e
princípios como integridade, legitimidade e boa-fé. Como, então,
conciliar o exercício da cidadania passiva com a salvaguarda do
patrimônio público? A resposta a essa indagação encontra-se no regime
da tutela provisória disciplinado no CPC, o qual deve ser aplicado
supletivamente (CPC, art. 15) no procedimento da ação de impugnação
de registro de candidatura que é regulado nos arts. 2º a 16 da LC n.
64/90. Ponto nevrálgico do atualíssimo paradigma processual orientado
a um processo justo, eficiente e em tempo razoável, a tutela provisória
pode fundar-se em urgência e na evidência.

A de urgência pode ser cautelar ou antecipada. Todas comportam
provimento liminar inaudita altera pars, isto é, sem que a parte adversa
seja ouvida (CPC, art. 294, 300, § 2º, e 311, § único). No âmbito da
AIRC, não é possível a concessão de tutela provisória para negar
pedido de registro de candidatura. Isso porque decisão como essa
obstaria o exercício do direito político fundamental atinente à cidadania
passiva com base em cognição sumária, que é sempre fundada em
juízo de probabilidade ou verossimilhança. Ademais, impediria a
continuidade da campanha do impugnado, quando esse direito lhe é
concedido pelo já referido art. 16-A da Lei nº 9.504/97. A rigor, o aludido
impedimento só poderia decorrer de decisão fundada em cognição
exauriente (após a apresentação de defesa e observância do devido
processo legal), nos termos do art. 15 da LC nº 64/90, que, para tanto,
Num. 43115430 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2022 10:59:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091310595413500000042082855
Número do documento: 22091310595413500000042082855

impõe o trânsito em julgado da respectiva decisão de 1º grau ou a
publicação de decisão denegatória proferida por órgão colegiado no
exercício de sua competência originária ou recursal. Não por outra razão
a urna eletrônica é apta a receber votos dados a candidato cujo pedido
de registro encontre-se sub judice, ou por ter sido indeferido
originariamente ou por haver recurso contra a decisão de deferimento.
Ademais, a concessão de tutela provisória imporia ao impugnado dano
irreversível, sobretudo à sua promoção na propaganda eleitoral e à
arrecadação de recursos no meio privado para financiamento da
campanha. A esse respeito, o § 3º do art. 300 do CPC é cristalino: “A
tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando
houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Entretanto, o
mesmo não se pode dizer da concessão de tutela provisória com o fito
de impedir que o impugnado tenha acesso a recursos públicos
destinados ao financiamento de campanhas eleitorais. Na AIRC, a tutela
final pretendida é sempre a negativa do requerimento de registro de
candidatura, de modo a impedir que o réu se constitua candidato e,
como consequência lógica necessária: a) não se habilite a realizar
campanha eleitoral em causa própria; b) não utilize o horário eleitoral
gratuito, subsidiado com recursos públicos; c) não dispenda recursos
arrecadados de cidadãos brasileiros, notadamente os oriundos de
tributos e alocados ao Fundo Partidário (FP) e ao Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC); e, finalmente, d) não possa ser
votado no escrutínio vindouro. Afinal, cada um desses consectários
lógicos pressupõe a condição legal de candidato (LE, arts. 16-A e 16-B,
contrario sensu, arts. 16-C e 16D, §2º, 17, 20). Ponderadas as
circunstâncias, alguns desses efeitos podem, sim, ser objeto de tutela
provisória – de natureza inibitória –, antecipando-se parcela da tutela
final pretendida pelo impugnante; desde que isso não afete de forma
grave e irreversível o exercício do direito político fundamental atinente à
cidadania passiva. Destarte, notadamente com vistas à salvaguarda do
patrimônio público, pode-se cogitar o liminar impedimento do dispêndio
dos recursos públicos (c, supra) alocados no FP e no FEFC pelo réu
que, no momento em que formula requerimento de registro, apresentar
em seu patrimônio jurídico obstáculo que já se sabe intransponível, que
desde logo se afigure insuscetível de alteração no âmbito do processo
de registro de candidatura. Os casos anteriormente citados são
exemplos eloquentes de “obstáculos intransponíveis”; entre outros, a
Num. 43115430 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2022 10:59:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091310595413500000042082855
Número do documento: 22091310595413500000042082855

eles se pode agregar a inelegibilidade constituída em processo por
abuso de poder (LC nº 64/90, art. 1º, I, alíneas “d” e “h” c.c. art. 22, XIV)
cuja decisão já tenha transitado em julgado.

Nesses casos, por certo excepcionais, há mister que o impugnante
demonstre cabalmente os requisitos ensejadores da tutela pretendida.
Se se tratar de tutela provisória de urgência, é preciso demonstrar
(CPC, art. 300): a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo. Já quanto à tutela da evidência, urge
demonstrar algumas das hipóteses arroladas nos incisos do art. 311 do
CPC, especialmente as do inciso I (“abuso do direito de defesa ou o
manifesto propósito protelatório da parte”) e IV (apresentação de “prova
documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o
réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”). A probabilidade
do direito decorre da manifesta e insuperável situação jurídica em que o
impugnado se encontre. A absoluta falta de fundamento revela ausência
de boa-fé processual e o caráter manifestamente protelatório do
requerimento de registro de candidatura claramente contrária ao
ordenamento legal, consubstanciando, ainda, evidente abuso do direito
de ação. A seu turno, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo advém justamente do prejuízo à escolha livre e responsável do
eleitor, que pode ser ludibriado pela falsa aparência de viabilidade de
candidatura que, de fato e de direito, é de todo irrealizável. Há também
a possibilidade de dispêndio infundado de recursos oriundos do Fundo
Partidário (FP), do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) e do uso desarrazoado do horário eleitoral gratuito no rádio e na
tv. A concessão da tutela provisória na situação enfocada não implica
necessariamente a ocorrência de prejuízos à parte impugnada. Isso
porque, em seus momentos iniciais a campanha pode ser tocada com
recursos próprios do candidato ou mesmo com recursos arrecadados do
meio privado, notadamente de doações de pessoas físicas. À guisa de
conclusão, tem-se que o pedido de registro de candidatura desprovido
de fundamentos jurídicos razoáveis, evidencia-se inútil e protelatório,
destinando-se apenas a promover vaidades individuais, manipular a boa
fé do eleitor pela eventual continuidade do futuro candidato substituto e
viabilizar dispêndio estéril de escassos recursos públicos.

Num. 43115430 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2022 10:59:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091310595413500000042082855
Número do documento: 22091310595413500000042082855

Em recente decisão sobre caso semelhante (RCand
060055392, Rel. Des. LUIZ PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO, j.
31/08/2022), o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro
assim assentou:

Dessa forma, por identidade de razões, e por se tratar de questão
interna corporis, descabe analisar neste processo, com relação à
deliberação da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, as alegações de
parcialidade e perseguição política; violações ao devido processo legal e
à ampla defesa; atropelo às formalidades processuais; deliberação
manifestamente contrária à prova dos autos; desrespeito à tipicidade
penal dos delitos em tese reconhecidos; vícios na individualização e na
dosimetria das penas, suscitadas pela defesa do Impugnado.

5. Por fim, considerando que o candidato se encontra indubitavelmente
com a capacidade eleitoral passiva suprimida, o deferimento da tutela
ministerial, de proibição de atos de campanha, é medida que deve ser
deferida, porquanto baseada em juízo de cognição exauriente e com a
formação do pleno contraditório.

Lembre-se aqui, de caso paradigma, em tramitação no âmbito do TSE
(Rcand no 0600761-07.2022.6.00.0000), em que o Ministro Relator
Carlos Horbach, no dia 19/08/2022, deferiu o pedido de tutela provisória
de suspensão de acesso a recursos públicos do candidato
Presidenciável Roberto Jefferson, e, posteriormente, em 29/08/2022,
exarou nova liminar para ampliar os efeitos de sua primeira decisão,
para obstar também o acesso do candidato ao horário eleitoral gratuito.

É certo que o mencionado caso do TSE abrange decisão penal
condenatória do Pleno do Supremo Tribunal Federal, mas aqui se cuida
– convém ressaltar – de deliberação soberana da Câmara Municipal do
Rio de Janeiro, matéria interna corporis que, por isso, em princípio, não
pode ser examinada pelo Poder Judiciário, ex vi do art. 2o da
Constituição Federal.

Nessa seara, chamam atenção os números apresentados pelo Parquet
e extraídos do site https://divulgacandcontas.tse.jus.br (id 31204091, p.
5), no qual consta a autorização de teto de gastos facultados ao
Num. 43115430 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2022 10:59:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091310595413500000042082855
Número do documento: 22091310595413500000042082855

respectivo cargo pretendido de Deputado Federal de R$3.176.572,53,
evidenciando grave risco de dano ao Erário com o dispêndio de vultosa
quantia de origem pública, com candidatura que se afigura inviável.

A decisão proferida pelo douto Ministro Carlos Horbach e o precedente
por ela citado (RCAND no 0600903-50/DF) aludem a que o “art. 16-A da
Lei no 9.504/1997 [...] encontra certo temperamento neste específico
órgão de cúpula da Justiça Eleitoral” e a “decisão colegiada do TSE”,
mas é certo que – como se depreende da própria orientação da Corte
Superior Eleitoral – tal norma deve ser ponderada e lida em
harmonização com o prevalente interesse público, que ganhou ainda
mais relevo a partir da criação, mais recente, do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), constituído por dotações
orçamentárias da União (art. 16-C da Lei no 9.504/97, incluído pela Lei
13.487/17), aliado à possibilidade anterior de utilização em campanha
de verbas oriundas do Fundo Partidário (FP), também composto por
recursos de natureza pública (art. 38 da Lei no 9.096/95).

Oportuno acrescentar que a propaganda eleitoral gratuita tem, do
mesmo modo, grande expressão econômica, pois, se não materializa
dispêndio direto de verba pública, concede às emissoras o direito a
compensações fiscais, o que, ao fim e ao cabo, irá representar custos
aos Erário.

Nesse sentido, vale transcrever trecho da nova decisão proferida no
Tribunal Superior Eleitoral:

O perigo de dano, por sua vez – que havia sido evidenciado na liberação de
verbas de natureza pública para subsidiar candidatura que, de pronto, revela-
se inquinada de uma muito provável inelegibilidade –, também se encontra
presente na espécie, pois, como bem exposto pelo MPE na petição com pleito
de extensão, as formas de financiamento público das campanhas eleitorais não
se resumem à distribuição de recursos, mas também envolvem a utilização de
propaganda eleitoral gratuita.

Em que pese a nomenclatura, na linha do que decidido na ADI no 5491/DF
(Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6.9.2017) e diante do disposto no art. 99 da Lei
no 9.504/97, há de se compreender que a propaganda eleitoral gratuita tem,
sim, custos, justamente por isso as emissoras de rádio e televisão têm direito a
compensações fiscais pela cessão dos horários, constatação que induz à
inevitável conclusão de que as propagandas eleitorais no rádio e na televisão
Num. 43115430 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2022 10:59:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091310595413500000042082855
Número do documento: 22091310595413500000042082855

são um modelo de financiamento público, justamente o que se buscou obstar
pela decisão que proferi e que agora é objeto do pleito de extensão.

Por outro lado, no próprio leading case (ED-REspe no 139-25, TSE),
como se vê do trecho transcrito no voto do eminente Relator do RCAND
no 0600903-50/DF, Min. Luís Roberto Barroso, está significativamente
assentado que: “Cabe relembrar que o art. 16-A da Lei 9.504/97 tem
provável origem na jurisprudência deste Tribunal que admitia a
continuidade da campanha eleitoral na pendência do recurso contra o
indeferimento do registro, ‘por conta e risco’ do candidato”.

Note-se bem: por conta e risco do candidato, e não mercê de recursos
públicos. Daí porque, decerto, o Min. Carlos Horbach salientou em sua
decisão que “o pleito urgente formulado volta-se tão somente a obstar,
dado o argumento de patente inelegibilidade, o acesso aos recursos
públicos de campanha, medida que comporta análise monocrática.”

Além disso, havendo decisão do colendo Tribunal Superior Eleitoral que
reconheceu haver perigo de dano em relação à liberação de verbas de
natureza pública para subsidiar candidatura que, de pronto, revela-se
inquinada de uma muito provável inelegibilidade, não faria sentido, à luz
do Código de Processo Civil, que reclama jurisprudência estável, íntegra
e coerente (art. 926), “como técnicas de realização da segurança
jurídica, inclusive na perspectiva da previsibilidade e da isonomia”
(BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. 4a ed.
São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 701), desconsiderar a decisão
do colendo tribunal superior.

Bem assim, sendo da competência originária dos Tribunais Regionais
Eleitorais apreciar requerimento de registro de candidatura a Deputado
Federal, parece impróprio não levar em conta o poder geral de cautela
desses mesmos tribunais para interpretar e, eventualmente, conceder
medidas necessárias à preservação da efetividade da tutela
jurisdicional, ex vi do inciso XXXV do artigo 5o da Constituição Federal.

Assim, na linha do que decidiram o Tribunal Superior Eleitoral e
Num. 43115430 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2022 10:59:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091310595413500000042082855
Número do documento: 22091310595413500000042082855

o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, deve ser
tornado definitivo, por decisão colegiada, o requerimento do Impugnante
para suspender o dispêndio dos recursos públicos do candidato
ROBERTO CAUNETO PICORELI, suspendendo, desse modo, o acesso
ao recebimento de recursos públicos oriundos tanto do Fundo Partidário
quanto do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

6) Demais requisitos

Com relação aos demais requisitos para o registro, qual sejam:
nacionalidade brasileira; alistamento eleitoral; alfabetização; domicílio
eleitoral na circunscrição por, no mínimo, 6 meses anteriores ao pleito;
filiação partidária deferida por, no mínimo, 6 meses anteriores ao pleito;
idade mínima para exercício do cargo para o qual concorre; e demais
documentos previstos no art. 27 da Resolução TSE 23.609/19; verificam-
se que foram devidamente preenchidos e comprovados (id. 43088553).

7) Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de julgar EXTINTA, sem
resolução do mérito, a Impugnação manejada pelo partido
PROGRESSISTAS quanto ao impugnado UNIÃO BRASIL, com
fundamento no art. 485, VI, e § 3º, do CPC, e PROCEDENTE quanto ao
impugnado ROBERTO CAUNETO PICORELI para, via de consequência,
INDEFERIR seu Registro de Candidatura ao cargo de Deputado Federal
nesta circunscrição, nas Eleições de 2022, porque incurso na hipótese de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “b”, da Lei Complementar 64/90, nos
termos da fundamentação, bem como para tornar definitiva a tutela
Num. 43115430 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2022 10:59:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091310595413500000042082855
Número do documento: 22091310595413500000042082855

concedida em sede de liminar, para o fim de suspender o acesso do
impugnado a recursos públicos oriundos do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha.

Faculta-se ao partido UNIÃO BRASIL, porque expressamente
previsto na legislação de regência, a substituição do candidato, na forma
e nos prazos do art. 72 e art. 73, ambos da Resolução TSE 23.609/2019.

Proceda a Secretaria às anotações necessárias no sistema
CAND.

É como voto.

CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601396-41.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTE: ROBERTO CAUNETO
PICORELI - Advogados do REQUERENTE: EDUARDA SOFIA MORAES PACHECO - SP454011,
MOYSES CARLOS DOS SANTOS NETO - SP256077 - REQUERENTE: UNIAO BRASIL -
PARANA - PR - ESTADUAL - IMPUGNANTE: PROGRESSISTAS - PARANA - PR - ESTADUAL -
Advogados do IMPUGNANTE: GIULIANO ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI SHIROMA -
PR0063833, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI -
PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A - IMPUGNADO: ROBERTO
CAUNETO PICORELI - Advogados do IMPUGNADO: EDUARDA SOFIA MORAES PACHECO -
SP454011, MOYSES CARLOS DOS SANTOS NETO - SP256077 - IMPUGNADO: UNIAO
BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou extinta, sem resolução do mérito, a impugnação relativa
ao partido União Brasil, e procedente quanto ao impugnado Roberto Cauneto Picoreli, para
indeferir o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani e José Rodrigo Sade. O Juiz Thiago Paiva dos Santos declarou
impedimento. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 12.09.2022.
Num. 43115430 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2022 10:59:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091310595413500000042082855
Número do documento: 22091310595413500000042082855